Tribunal: STF
Processo: AI 812424
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Feriado local. Comprovação da tempestividade em momento posterior à interposição do recurso. Impossibilidade. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.